Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de anulação do ato que o considerou inapto para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público ao qual se inscreveu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) a existência de nulidade processual em razão da ausência de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e, no mérito, (ii) a possiblidade de anulação do ato que indeferiu a inscrição do autor como pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento no sentido de que o Ministério Público não necessita intervir em todo processo em que haja pessoa com deficiência, mas somente quando o interesse tutelado for indisponível ou exigir proteção especial, condicionando a eventual decretação de nulidade à demonstração do efetivo prejuízo.
4. A discussão da lide se refere ao direito individual do autor, capaz e com advogado constituído, de concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência em concurso público, haja vista a não demonstração, nos termos do edital, da sua condição. Inexiste interesse social relevante para exigir a intervenção obrigatória do Ministério Público no feito. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. O autor teve sua inscrição para participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência indeferida pela banca organizadora na avaliação biopsicossocial, em razão de não ter apresentado toda a documentação comprobatória da condição declarada, nos termos do edital de regência do certame.
6. O Decreto n. 5.296/04, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, citado no edital do concurso, exclui, no art. 5o, I, a, do conceito de deficiência as alterações físicas “que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.
7. O laudo pericial elaborado no curso do processo identificou que o autor, conquanto tenha sofrido fratura no punho esquerdo, apresenta apenas discreta limitação do movimento e da força, sem que tal circunstância seja suficiente para caracterizá-lo como pessoa com deficiência, confirmando a conclusão da banca organizadora no concurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.